Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO COMUNICADO. ART. 1°, §8°, III, LEI N° 7.431/85. IRDR N° 19/TJDFT. PREJUDICADO. RESP N° 1881788/SP. TEMA REPETITIVO N° 1.118/STJ. PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. LEGISLAÇÃO EXISTENTE NO DISTRITO FEDERAL. LEI 7.431/1985. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o tema repetitivo n° 1.118 do Superior Tribunal de Justiça: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
2. O Distrito Federal dispõe de previsão específica da responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85.
3. Verificado que o alienante comunicou a alienação dos veículos em momento posterior ao lançamento dos tributos, remanesce sua responsabilidade solidária.
3.1. As ações judiciais em que se que reconheceram a vendas dos veículos em período anterior foram ajuizadas posteriormente ao lançamento, e contra os adquirentes, não servindo para infirmar a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 1°, § 8°, III, Lei n° 7.431/85.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.